Tribunal: STF
Processo: RHC 209938
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Tânia Maria de Laia Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 640.919/RJ em 26.10.2021.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 18.6.2019, julgou procedente a denúncia, para “condenar TANIA MARIA DE LAIA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (…) Presente o concurso material de delitos pois a ré, mediante duas condutas distintas, praticou dois crimes idênticos em prejuízo das vítimas Touru e Marlene, a ensejar o somatório das reprimendas, razão pela qual torno[u] definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, fixada no valor mínimo legal”, em regime semiaberto. Foi concedido à recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 37-42, vol. 1).



    O juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em 1º.8.2019, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fl. 43, vol. 1).



    3. Em 25.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0039901-40.2018.8.19.0001/RJ, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 18-27, vol. 1).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 70-74, vol. 1).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não admitiu o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela defesa (fls. 135-142, vol. 1). A defesa interpôs agravo.



    4. Em 22.1.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0039901-40.2018.8.19.0001/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 640.919/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu a revisão da pena aplicada e a fixação de regime inicial mais brando (fls. 3-17, vol. 1).



    Em 30.9.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus em razão do recurso especial interposto pela defesa e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 13).



    Em 26.10.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 23).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que seria inadequada a pena “de 5 anos em regime semiaberto, vejamos que primeiro as condições subjetivas favoráveis a paciente, pelo fato que que houve por parte do juiz sentenciante uma majoração desproporcional, ao passo que utilizou 2/3, sem qualquer parâmetro apenas para realizar tal parâmetro, além disso vejamos que tal REGIME é muito gravoso e sem qualquer fundamento plausível, o que contribui ainda mais com o possível ilegalidade e violação no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE da pena e do Artigo 59 do Código Penal, ademais a paciente é companheira do corréu, como pode ela se locupletar de tais valores, só pelo simples fato de ter uma relação material e matrimonial com um dos envolvidos” (fls. 12-13, e-doc. 26).



    Argumenta que o corréu seria o único responsável pelas condutas típicas (fl. 15, e-doc. 26) e que existiria apenas uma vítima (fl. 15, e-doc. 26).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, para que seja devidamente dado o presente no HABEAS CORPUS Nº 640.919 , bem como em caso de não reconsideração que seja julgado o presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, procedente em favor da agravante, afim de que seja o presente WRIT, submetido a colenda E. STF, para apreciação” (sic, fl. 16, e-doc. 26).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO FINANCEIRO DE GRANDE MONTA SUPORTADO PELAS VÍTIMAS. DESPROPORCIONALIDADE QUE NÃO SE VERIFICA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. E, SE CONHECIDO, POR SEU DESPROVIMENTO” (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, com abrandamento do regime de cumprimento da pena. O argumento é o de que não haveria fundamentação idônea para a exasperação da pena.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 640.919/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Não obstante os esforços perpetrados pela agravante, não constato argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 



    Conforme se observa neste regimental, a defesa furtou-se a infirmar o fundamento para o não conhecimento do writ: a sua impetração concomitante ao agravo em recurso especial para impugnar matéria tratada no acórdão proferido na apelação criminal, por caracterizar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos do decisum que pretende seja reformado, com a demonstração específica do desacerto de suas razões, em observância ao princípio da dialeticidade. (…)



    Ausentes teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 23). 



    Em decisão monocrática, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício:



    “Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira das decisões do Supremo Tribunal Federal, tem restringido o uso do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), bem como à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus – situação não configurada no presente caso, em que se questiona a proporcionalidade das penas aplicadas à ré” (fl. 3, e-doc. 13). 



    O Tribunal de origem assentou:



    “De acordo com as provas colacionadas aos autos, a ré, que era sócia administradora da Sociedade ‘Sepulturas Perpétuas LTDA’, em comunhão de ações e desígnios com Antônio, seu companheiro e corréu, de forma livre e consciente, auferiu vantagem ilícita no valor de R$ 100.000,00 em prejuízo de Touru Ikemoto, e de R$ 15.000,00 em prejuízo de Marlene de Souza Carpena Amorim, induzindo-os e mantendo-os em erro, simulando a venda de jazigos, bens inalienáveis.



    As vítimas, de forma harmônica e coesa, relataram que tiveram contato com o corréu, que chegaram a visitar o cemitério São João Batista, tendo a vítima Myrthes chegado a ter contato com a própria apelante.



    Desta forma, no caso em apreço, tanto a prova testemunhal quanto a prova documental, produzidas durante a instrução criminal, são firmes para sustentar a condenação da apelante.



    (…) os crimes de estelionato foram praticados contra patrimônios distintos e individualizados, restando configurada, desta forma, a figura do concurso material de crimes.



    A Defesa almeja, ainda, a redução das penas-base, ao que não lhe assiste razão.



    Com efeito, a fixação das penas-base envolve análise subjetiva, levando em conta os vetores do artigo 59, do Código Penal, sendo atribuição do Julgador, dosá-las dentro dos parâmetros ali estabelecidos.



    No caso, a sentença considerou corretamente a circunstância judicial negativa relativa às consequências dos crimes, para fixar as penas-base acima do mínimo legal, tendo em vista o elevado prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, estando a pena de multa fixada em proporcionalidade à reclusiva. 



    Nesse contexto, as penas foram impostas de maneira proporcional e individualizada, não havendo reparo a ser feito no pontoo.



    Inviável o abrandamento do regime prisional para o aberto. 



    As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não foram favoráveis à acusada, estando o regime proporcional ao que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal” (fls. 25-26, vol. 1).



    9. Na espécie vertente, não se comprova desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da impetração, foram detalhados os motivos para a exasperação da pena-base, sendo consideradas de forma negativa as consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 179.364-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora